Tribunal: STF
Processo: Rcl 43169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.864.625/SP (Processo 2062049-53.2017.8.26.0000), assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020. 2. O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor. 3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente. 4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual. 5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento. 6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito). 8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado – garantir o adimplemento do crédito tributário –, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina. 9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT). 10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente – sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação – para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” 
    Relata a União que, na origem, trata-se de ação cível de recuperação judicial, na qual o Plano de Recuperação Judicial das interessadas foi homologado sem apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, conforme exigida pelos artigos 57, da Lei 11.101/2005, e 191-A, do Código Tributário Nacional. Da referida decisão, interpôs agravo de instrumento, o qual não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ato contínuo foi interposto recurso especial, o qual teve seu seguimento pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta que o órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar as determinações legais previstas nos artigos 57, da Lei nº 11.101/05, e 191-A, do Código Tributário Nacional, sem a declaração de inconstitucionalidade, teria violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal.
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça teria se valido do princípio da proporcionalidade para afastar as normas contidas nos arts. 57 da Lei n° 11.101/05 e 191-A do CTN, sem submeter a controvérsia ao Plenário ou Corte Especial”. 
    Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, 
    “a fim de que o r. acórdão proferido Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.864.625/SP (2019/0294631-9 - Numeração Única: 2062049-53.2017.8.26.0000) seja cassado, tendo em vista a violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 10 e à regra do art. 97 da CF/88, uma vez que a decisão reclamada afastou, com fundamentos constitucionais explícitos, a incidência da lei aplicável ao caso, determinando-se que o colegiado aplique as regras afastadas ou, caso contrário, remeta o feito à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para apreciar a constitucionalidade dos arts. 57 da Lei de Falências e 191-A do CTN”.
    Apreciando liminarmente o pedido, o Ministro Luiz Fux deferiu a liminar, para “sobrestar os efeitos da decisão prolatada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se à beneficiária da decisão reclamada os ditames dos artigos 57, da Lei 11.101/2005, e 191-A, do Código Tributário Nacional, até o julgamento final desta Reclamação.
    A decisão foi assim ementada:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ARTIGO 57, DA LEI 11.101/2005. ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA
    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação dos artigos 57, da Lei 11.101/2005, e 191-A, do Código Tributário Nacional, com fundamento no princípio da proporcionalidade, promove o controle difuso de constitucionalidade, atividade inerente à Corte Especial daquele Sodalício. 
    2. A declaração incidental de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário permite a interposição da Reclamação Constitucional ao Supremo Tribunal Federal por ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.
    3. A exigência de Certidão de Regularidade Fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial faz parte de um sistema que impõe ao devedor, para além da negociação com credores privados, a regularização de sua situação fiscal, por meio do parcelamento de seus débitos junto ao Fisco.
    4. Consectariamente, a não regularização preconizada pelo legislador possibilita a continuidade dos executivos fiscais movidos pela Fazenda (art. 6º, § 7º da Lei 11.101/05), o que, em última instância, pode resultar na constrição de bens que tenham sido objeto do Plano de Recuperação Judicial, situação que não se afigura desejável.
    5. Mais recentemente também é possível vislumbrar, em âmbito federal, a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal ao devedor que realiza a transação tributária com o Fisco nos termos da novel Lei 13.988/2020.
    6. In casu, a declaração incidental de inconstitucionalidade não está escorada no julgamento do REsp 1187404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Naquele precedente o fundamento para que a exigência de Certidão de Regularidade Fiscal fosse afastada foi a ausência de parcelamento específico para as empresas em recuperação judicial, situação já superada pela edição da Lei nº 13.043/14.
    7. Para o não conhecimento da Reclamação com fundamento na existência de precedente da Corte Especial seria necessária a aderência da decisão reclamada ao entendimento formado com a observância da cláusula de reserva de plenário, o que não acontece no caso concreto.
    8. Decisão liminar deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, exigindo-se a Certidão de Regularidade Fiscal da empresa devedora nos termos dos arts. 57 da Lei 11.101/05 e 191-A do Código Tributário Nacional.
          Prestadas as informações, a Ministra Relatora Nancy Andrigui esclarece o alcance do julgado reclamado, nos seguintes termos:
    “A conclusão unânime do órgão julgador (Terceira Turma) foi no sentido de que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilegio do crédito tributário), não têm peso suficiente – sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação – para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete.
    Isso porque, dada a realidade econômica e tributária do Brasil as obrigações de natureza fiscal são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas em situações de crise, fazendo com que o cumprimento da regra do art. 57 da Lei 11.101/05 (Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional) seja extremamente difícil.
    Assim, dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), entendeu-se que a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deveria ser interpretada à lua do postulado da proporcionalidade.
    Na hipótese concreta, a exigência legal não se mostrou adequada para o fim por ela objetivado – garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigurou necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário em terceiro lugar na ordem de preferências na hipótese de falência; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento.
    Fez-se referência, outrossim, a acórdão da Corte Especial deste Tribunal, segundo o qual, a persistir a interpretação literal do art. 57 da Lei 11.101/05 (Apos a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5,172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional), poderiam ficar inviabilizadas todas e quaisquer recuperações judiciais (Resp 1.187.404/MT).”
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela petição nº 81795/2020, requer o ingresso na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil c/c o art. 5º, XXXIV, alínea a da Constituição Federal.
    Nas razões de admissão observa que a matéria em debate na presente reclamação é de grande relevância e repercussão social, tanto no que tange à discussão propriamente jurídica, bem como em relação aos seus efeitos concretos em todos os processos de recuperação judicial atualmente em curso no país. Destaca o seu papel institucional e social de defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito e pela boa aplicação das leis, exatamente como determina o art. 44, inciso I da Lei nº 8.906/94. Acrescenta que, sob o prisma jurídico, é estritamente infraconstitucional a questão posta nos autos e que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
    “foi fundamentado com base na necessidade de manter-se a operacionalidade da recuperação judicial, com finalidade de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” 
    Em contestação, a interessa Usina Santa Elisa S.A. em recuperação judicial e outros, reitera o caráter infraconstitucional da controvérsia e ausência de aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10 da Corte. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça ao aplicar o postulado da proporcionalidade apenas ponderou entre os motivos que fundamentam a norma do art. 57 da LRFE e do art. 191-A, CTN - assentados exclusivamente no crédito tributário - e o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise financeira. 
    É o relatório, passo a decidir.
    Inicialmente, defiro o pedido de ingresso, na condição de amicus curiae, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e da representatividade da postulante, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil.
    No mais, observo que a jurisprudência da Suprema Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, cujo cabimento é estrito para preservação da competência da Suprema Corte e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Nesse sentido, assentou-se a necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma do Supremo Tribunal Federal para conhecimento da reclamação. Vide precedente: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08).” 
    Na espécie, o cerne da controvérsia é a existência ou não de aderência estrita do julgado reclamado com a exigência da cláusula de reserva de Plenário, o que afrontaria o art. 97 da Constituição Federal e, consequentemente, a Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.
    Inicio por adiantar a minha convicção em sentido contrário ao que defendido na decisão que concedeu a medida liminar na presente reclamação.
    A controvérsia relativa a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários na forma do art. 57 da Lei nº 11.101/05, é eminentemente infraconstitucional, como já decidiu o Plenário da Corte em sede de controle concentrado, nos autos da ADC nº 46, em que foram lançados os mesmos argumentos delineados na presente reclamação. Quais sejam: de que o Superior Tribunal de Justiça estaria pautando-se em fundamentos constitucionais para afastar a incidência dos dispositivos da Lei nº 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional, o que equivaleria a reconhecer implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos lá referidos, inclusive do art. 57 da lei questionada (caso dos autos), o qual exige a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores.
    Na assentada, o Plenário da Corte entendeu que o tema envolve mera interpretação de normas infraconstitucionais, razão pela qual não conheceu da demanda, conforme ementa que segue:
    “AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE – CONTROVÉRSIA JUDICIAL EM TORNO DA POSSIBILIDADE, OU NÃO, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CARÁTER EXECUTIVO CONTRA EMPRESAS SUJEITAS AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA QUE ENVOLVE MERA EXEGESE DE TEXTOS NORMATIVOS INFRACONSTITUCIONAIS (LEI Nº 11.011/2005 E CTN) – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE AFIRMANDO QUE O TEMA PODERIA TRADUZIR, QUANDO MUITO, OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – CONTROVÉRSIA QUE, PRECISAMENTE POR RESTRINGIR-SE À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, ACHA-SE SUBMETIDA, NO ÂMBITO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA Nº 987/STJ) – SITUAÇÕES DE LITIGIOSIDADE CONSTITUCIONAL DE CARÁTER MERAMENTE REFLEXO INDIRETO OU MEDIATO NÃO SE EXPÕEM À POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL CONCENTRADO – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”
    Para elucidar a natureza infraconstitucional da controvérsia, transcrevo trecho do voto do Relator Ministro Celso de Mello:
    “Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Senhor Governador do Distrito Federal, com o objetivo de ver confirmada a legitimidade constitucional do § 7º do art. 6º e do art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional (incluído pela LC nº 118/2005). (…) 
    Como tive o ensejo de enfatizar na decisão agravada, entendo que a controvérsia ora suscitada – que se restringe, tão somente, à discussão em torno dos efeitos decorrentes do deferimento da recuperação judicial em relação aos processos executivos de natureza fiscal – pressupõe análise que se encerra na mera exegese de textos normativos infraconstitucionais – Lei nº 11.101/05 (art. 6º, §7º, e art. 57) e Código Tributário Nacional (art. 195-A) – tanto que o autor da presente ação declaratória de constitucionalidade sequer indicou quais seriam as normas constitucionais ou os princípios fundamentais supostamente violados pela interpretação judicial veiculada nas decisões por ele apontadas como transgressoras da ordem constitucional positiva. (…) 
    Em suma: a controvérsia jurídica suscitada na presente sede de fiscalização normativa abstrata resume-se ao plano legislativo infraconstitucional (Lei nº 11.101/05 e CTN), sem qualquer repercussão direta no âmbito normativo da Constituição da República, valendo assinalar, de outro lado, que não basta a mera alegação de inconstitucionalidade, eis que se impõem a quem impugna determinado diploma normativo estatal expor as razões que fundamentam, no plano jurídico, a sua pretensão de incompatibilidade, formal ou material, com texto da Carta Política.”
    A matéria também já foi apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.187.404/MT, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no qual se decidiu que o art. 47 da mesma Lei nº 11.101/05, deve servir de norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".
    Com base nessa orientação é que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça exerceu um juízo de ponderação entre a exigência do art. 57 da Lei 11.101/05 e os princípios gerais constantes da norma legal, notadamente no seu art. 47, concluindo, assim, pela desproporcionalidade da exigência contida na primeira norma, com os princípios gerais delineados na segunda.
    Como bem esclareceu nas informações prestadas, a Ministra Nancy Andringui Relatora do acórdão reclamado, na exegese sistemática das normas infraconstitucionais se exerceu um juízo de proporcionalidade dada a “existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa).” 
    A ponderação de proporcionalidade entre duas normas infraconstitucionais com base na orientação do Órgão Especial, firmada no Recurso Especial nº 1.187.404/MT, o qual foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não tem o condão, por si só, de transformar uma controvérsia eminentemente infraconstitucional em constitucional.
    Vide que o embasamento de decisão em princípio constitucional não importa, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido os seguintes precedentes:
    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário ( full bench ), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 575.895/BA-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 5/4/11).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à súmula vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10 do STF. 2. A fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 3. Agravo regimental, interposto em 13.10.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC. (Rcl nº 24.496/RJ – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 4/10/17)
    Como se vê, não há repercussão direta no texto constitucional, senão reflexa, na controvérsia envolvendo a exigência de regularidade fiscal no processo de recuperação judicial. O que fez a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça foi olhar a teleologia da Lei nº 11.101/05, como um todo, e procurar a solução que apresentava menor restrição possível às normas legais que nortearam o instituto da recuperação judicial que é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (REsp 1.187.404/MT, Corte Especial, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 21/08/2013)
    A análise das razões subjacentes à presente controvérsia, portanto, levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10 e do art. 97 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, sem efeito a liminar deferida.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente